Tribunal: TJDFT
Processo: 0708280-98.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. FALTA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. ABANDONO DA CAUSA. CONDIÇÃO INEXISTENTE DE EFICÁCIA DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão, pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e pelo abandono da causa pela parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de ser extinto o processo de busca e apreensão, sem resolução de mérito, pela ausência de citação do réu e porque não localizado o bem a ser buscado e apreendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação válida é ato indispensável, visto que por ela se completa a relação processual ao ser convocado o réu a integrar o polo passivo da lide, quando então poderá exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa; direitos esses constitucionalmente reconhecidos com fundamentais. Trata-se de condição de procedibilidade para a efetivação da tutela jurisdicional., conforme dispõe o artigo 239 do Código de Processo Civil.
4. Na ação de busca e apreensão, o cumprimento da liminar é condição para prosseguimento do feito, pois não há como dar andamento à marcha processual sem que o veículo tenha sido efetivamente encontrado (art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei 911/1969).
5. Se, intimado para tomar as providências necessárias, o autor não fornece meios eficazes para o cumprimento da liminar nem para citação do réu nem postula a conversão do feito em ação executiva, encerradas estão as possibilidades de que o processo tenha eficácia em relação ao réu. Ademais, a falta de citação, que é requisito de validade de todos os demais atos processuais que a ela sucedem, impede o prosseguimento da demanda pela ausência dessa necessária condição de eficácia do processo.
6. Caso concreto em que o autor, mesmo intimado para dar andamento ao feito, conforme art. 485, § 1o, do CPC, permaneceu inerte, mostrando-se adequada a extinção do processo sem o julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, III e IV, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 239; art. 485, IV, § 1o. DL 911/1969, art. 3o, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0710007-92.2024.8.07.0003, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, p. 6.3.2025. TJDFT, APC 0703135-46.2024.8.07.0008, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, p. 28.2.2025.